Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-79.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESCISÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONDUTA DO APELANTE INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO PROPOSTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. NULIDADE. INVIABILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na espécie, as provas colacionadas aos autos demonstram que o apelante ofereceu vantagem financeira para a emissão de certificado de comprovação de cumprimento de horas de serviço comunitário, o que viola a razão de ser ou o próprio sentido do acordo homologado, ou seja, ser uma medida eficaz e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
2. Em que pese a defesa não ter sido intimada para se manifestar sobre a certidão da Diretora Presidente da instituição conveniada, manifestou-se expressamente sobre o ponto controvertido, qual seja, a conduta incompatível do apelante com o benefício proposto, o que resguarda os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.